Tribunal: TJMT
Processo: 0001494-27.2010.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001494-27.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ARMANDO CAPRIOGLIO - CPF: 406.366.828-20 (APELANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), CELSO ANTONIO NICARETTA - CPF: 304.008.309-06 (APELADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), IRACY NICARETTA - CPF: 369.010.329-00 (APELADO), ARQUIMEDES A. TEODORO (APELADO), MARIA JOSE A. FERREIRA (APELADO), EDILSON APARECIDO VIEIRA LIMA (APELADO), EDU ALVARENGA DE FREITAS - CPF: 204.066.221-91 (APELADO), OLIVIA ALVES DE FREITAS (APELADO), NATANAEL MARCOS DE SOUZA (APELADO), FRANCISCO VIEIRA LIMA - CPF: 202.611.101-44 (APELADO), MARIA DAS GRACAS V. LIMA (APELADO), FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO - CPF: 195.941.353-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ADINACIO DECIO KEMPF (APELADO), MARLISE ZIMINER KEMPF (APELADO), WILSON WESW (APELADO), MAIRVANA FIN WESW (APELADO), ALOIZIO DIVINO DE FREITAS - CPF: 138.993.256-72 (APELADO), HELENA MARIA DE FREITAS - CPF: 876.197.256-87 (APELADO), GILMAR FERNANDES MENDES - CPF: 005.609.411-61 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA (APELADO), CARLOS ALBERTO CELSO - CPF: 744.240.769-20 (APELADO), CLAUDOMIRO DA SILVA - CPF: 044.296.438-22 (APELADO), JOELMA PINTO DA SILVA (APELADO), JOSE MENDES LUCAS - CPF: 202.694.801-10 (APELADO), MARLENE MARIA FERNANDES MENDES - CPF: 789.945.001-20 (APELADO), ALQUIMEDES ALVES TEODORO - CPF: 030.067.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSÉ A. FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON APARECIDO VIEIRA DE LIMA - CPF: 012.690.531-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EDU ALVARENGA DE FREITAS - CPF: 204.066.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OLÍVIA ALVES DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL MARCOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO VIEIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRAÇAS V. LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADINÉCIO DÉCIO KEMPF (TERCEIRO INTERESSADO), ALOIZIO DIVINO DE FREITAS - CPF: 138.993.256-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA MARIA DE FREITAS - CPF: 876.197.256-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR FERNANDES MENDES - CPF: 005.609.411-61 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDOMIRO DA SILVA - CPF: 044.296.438-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA PINTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANDERSON KEMPF - CPF: 010.728.551-78 (APELADO), ALESSON KEMPF - CPF: 015.228.511-35 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

001494-27.2010.8.11.0046 – Comodoro

Apelante
: Armando Caprioglio

Apelados:
Celso Antônio Nicaretta e outros.

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte autora quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

001494-27.2010.8.11.0046 – Comodoro

Apelante
: Armando Caprioglio

Apelados:
Celso Antônio Nicaretta e outros.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Armando Caprioglio em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação reivindicatória c/c perdas e danos que move contra Celso Antônio Nicaretta e outros, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, alega que comprovou ser o legítimo proprietário da área e que os apelados não comprovaram o período aquisitivo da usucapião. Pugna pela anulação da sentença, ou, subsidiariamente, pelo julgamento procedente da ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 76350551), invocando preliminar de preclusão no tocante à preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

001494-27.2010.8.11.0046 – Comodoro

Apelante
: Armando Caprioglio

Apelados:
Celso Antônio Nicaretta e outros.

VOTO

Nas contrarrazões, os apelados sustentam a ocorrência de preclusão no tocante ao cerceamento de defesa suscitado pelo apelante, pois, não houve manifestação acerca do interesse na realização da prova pericial e laudo de constatação no momento oportuno e, além disso, não restou demonstrado o efetivo prejuízo decorrente da ausência do autor em audiência.

Sem razão. Conforme se infere dos autos, o autor/apelante pugnou pela realização das provas em diversas oportunidades e, além disso, o alegado prejuízo advindo da audiência de instrução está relacionado à ausência do depoimento pessoal dos apelados.

Ademais, a decisão de id. 76351519, simplesmente determinou a intimação dos réus/apelados para o pagamento dos honorários do perito e, com a juntada do laudo, que as partes apresentassem impugnação, não havendo qualquer determinação de manifestação do autor acerca da produção de prova.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Armando Caprioglio ajuizou ação reivindicatória em face de Celso Antônio Nicaretta, Iracy Nicaretta, Arquimedes A. Teodoro, Maria José A. Ferreira, Edilson Aparecido Vieira Lima, Edu Alvarenga de Freitas, Olivia Alves de Freitas, Natanael Marcos de Souza, Francisco Vieira Lima, Maria das Graças V. Lima, Adinécio Décio Kempf, Marlise Ziminer Kempf, Wilson Wesw, Mairvana Fin Wesw, Aloizio Divino de Freitas, Helena Maria de Freitas, Gilmar Fernandes Mendes e a Associação dos Posseiros da Gleba Santa Amélia de Nova Lacerda, alegando ser o legítimo proprietário do imóvel rural descrito na matrícula n. 18.702, no CRI da Comarca de Cáceres/MT, denominado
“Fazenda Santa Maria”
, com área de 3.126,00ha (três mil, cento e vinte e seis hectares), situada no município de Nova Lacerda.

Aduziu que a localidade foi supostamente invadida por grileiros, coordenados pela associação dos posseiros, cujo intuito era invadir uma fazenda vizinha, denominada
“Gleba Santa Amélia”
. Asseverou a ocorrência de esbulho coletivo na região e que os demandados ocuparam áreas dentro da sua propriedade. Pugnou pela restituição do imóvel, além da condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano material, como o arbitramento de aluguel e todos os recursos naturais que destruíram, especialmente as matas nativas.

No decorrer do trâmite processual, o MM. Juiz deferiu a produção de prova pericial pleiteada pelos réus, determinando que o pagamento dos honorários do perito fosse por eles realizado.

Contra essa decisão os demandados interpuseram o Agravo de Instrumento n. 1010920-43.2017.8.11.0000, sob a minha relatoria, que foi desprovido, restando fundamentado que
“não prosperam os argumentos dos recorrentes para atribuir a incumbência do custeio dos honorários pericial ao agravado, tendo em vista que apesar do mesmo ter pugnado pela produção da mencionada prova na inicial, tal pedido também foi feito em sede de contestação, e com a máxima veemência, na manifestação que motivou o decisum objurgado, sendo de clareza solar que buscaram a sua produção.”
(id. 76351516).

Diante disso, o juízo
a quo
determinou a intimação dos réus para, no prazo de 05 dias, depositarem os honorários periciais (id. 76351519).

Os demandados peticionaram manifestando a desistência da aludida prova (id. 76351522). Posteriormente, o autor manifestou interesse na realização da perícia, consignando que, caso necessário, estava disposto a suportar os honorários do perito (id. 76351542).

O douto magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 76351543).

Irresignado, o apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que não foi oportunizada a realização da perícia técnica e o depoimento pessoal dos requeridos, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que o apelante, em diversas oportunidades, pugnou pela realização da prova pericial e laudo de constatação e vistoria. Além disso, após os réus/apelados manifestarem desistência da prova pericial, o recorrente pugnou por sua realização, se disponibilizando a arcar com os honorários do perito.

Entretanto, o d. magistrado, mesmo sem realizar a prova requerida, julgou o feito improcedente, sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

Ademais, embora a advogada da parte autora não tenha comparecido na audiência de instrução, conforme consta no termo de audiência (id. 76351533), o douto magistrado
a quo
deixou de analisar o pedido afeto ao depoimento pessoal dos demandados, pleiteado na petição de id. 76351474.

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita das provas pretendidas pelo autor, ora apelante, e afirmar que este não as produziu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, a situação dos autos se mostra complexa, demandando a análise técnica da área em litígio, situação que demanda maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pela parte, sendo esse o meio que o autor possui para comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, não me parece crível que esse direito lhe seja negado. A meu ver, o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento.

Por fim, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021